Tribunal: TJDFT
Processo: 0706269-62.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. FRAUDE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em indenização por danos materiais e por danos morais, em virtude de empréstimo bancário. Recurso da autora visa à reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos.
2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da autora, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Responsabilidade civil. Contrato de empréstimo fraudulento. Estelionato. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC), salvo se comprovar culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. A autora informa que firmou três contratos de empréstimo bancário com os réus, nos valores de R$ 2.500,00, R$ 3.000,00 e R$ 8.000,00. Como condição para o depósito dos empréstimos, efetuou o pagamento de diversas taxas aos supostos representantes dos réus, no valor total de R$ 4.110,32. Apesar de assinar os contratos e realizar o pagamento das taxas, a autora nunca recebeu qualquer valor contratado. Em análise aos documentos do processo, verifica-se que a autora foi vítima de estelionato, para o qual o réu não concorreu. Observa-se, conforme narrativa do boletim de ocorrência (ID 27990243 - Pág. 3), que a autora contratou os empréstimos por meio de anúncios visualizados na rede social Facebook, e não através de meios de comunicação fornecidos pelos réus. As tratativas foram realizadas com supostos representantes dos bancos réus, por meio do aplicativo de mensagem Whatsapp. As conversas indicam que os estelionatários, a pretexto de liberar os empréstimos, solicitavam da autora diversas quantias financeiras. Os pagamentos realizados pela autora, supostamente a título de tarifas, foram feitos em favor de pessoa física (ID 27990245 e seguintes), sem qualquer relação jurídica com os réus. O réu apresentou diversos indícios de que os contratos são fraudulentos (ID 27990760 - Pág. 4), tais como a ausência de indicação da taxa de juros, do custo efetivo total, valores de IOF, dentre outros aspectos. Conclui-se, portanto, que não houve falha na prestação do serviço bancário, mas negligência da autora em não utilizar os meios de comunicação fornecidos pelos réus para contratar os empréstimos, além de transferir dinheiro para a conta de terceiros desconhecidos. A fraude ocorreu em virtude de culpa exclusiva do consumidor e de terceiros, sem qualquer defeito no serviço do réu, de modo que não se verifica a existência de fortuito interno, razão pela qual é inaplicável a súmula 497 do STJ. Assim, não há obrigação dos réus em reparar os danos sofridos pela autora.
4 – Dano moral. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a prática de ilícito. Sem demonstração de ilegalidade praticada pelo requerido, não se acolhe o pedido de indenização por dano moral formulado pelo autor (art. 186 do Código Civil). Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido, com exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça, que ora se concede.
W